Tribunal: STF
Processo: HC 221853
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.16, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE IMPEDE A BENESSE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, a decisão que decretou a prisão cautelar da ora Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída à Agravante, haja vista a apreensão de quantidade diversificada de drogas, no contexto da traficância desenvolvida, (2,5g de cocaína, 15,7g de maconha, 2,5g de crack e 0,5g de ecstasy). No ponto, embora o montante do entorpecente apreendido não se revele exponencial, a diversidade dos entorpecentes, evidenciam os envolvimento, ao menos tese, da Agravante com mercancia ilícita. Nesse sentido, sobressai que a Agravante é envolvida com a criminalidade, justificando a prisão cautelar diante do receio de reiteração criminosa, posto que ela é contumaz em práticas delitivas, porquanto, conforme consignado pelo Magistrado primevo, há indícios que ela seja "integrante de facção", ressaltando que "a indiciada já foi investigada em outras oportunidades, inclusive sendo presa em flgrante em março de 2022, por ilícito semelhante". IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - No mais, no que tange ao pleito de imposição de prisão domiciliar, em virtude de a Agravante possuir filho menor, que depende dos seus cuidados, tem-se que não restou demonstrada a imprescindibilidade aos cuidados da criança pela qual alega ser responsável, não se olvidando que conforme ressaltado, "[...]bem como pelos indícios de ser integrante de facção. Importante ressaltar que a indiciada já foi investigada em outras oportunidades, inclusive sendo presa em flgrante em março de 2022, por ilícito semelhante, além de ser sua residência conhecida como ponto de traficância na região", havendo indícios de que a ora Agravante utiliza o local onde mora para praticar a mercancia ilícita de entorpecentes, circunstâncias que obstam a concessão da benesse. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou por outra medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que o crime imputado (tráfico de drogas) não envolve violência ou grave ameaça à pessoa; a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos e a prisão já perdura desde o dia 25/07/2022. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo especialmente acerca do histórico do andamento processual, da capitulação jurídica dada aos fatos supostamente praticados pela paciente, bem como sobre a eventual existência de outra ação penal em curso em desfavor da paciente.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente